Tribunal: TJDFT
Processo: 0719397-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719397-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta por SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante: “Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade interposta por CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Alega que o contrato de locação celebrado entres as partes é nulo, porquanto foi pactuado por pessoas estranhas ao Estatuto Social apresentado pela empresa exequente nos autos. Assevera que, conforme se verifica no art. 10, inc. “a”, do Estatuto Social da empresa exequente, caberá ao Diretor Financeiro e ao Diretor Administrativo a representação judicial e extrajudicial da sociedade anônima. O cargo de Diretor Financeiro e Diretor Administrativo da requerida são os sócios OSÓRIO ADRIANO NETO e FERNANDO NAVES ADRIANO, respectivamente, cabendo a estes a celebração do contrato de locação, o que não foi observado. Aduz que, conforme o reconhecimento de firma feito em cartório, o contrato foi celebrado por DIRCE DOS SANTOS VARANDAS e VANESSA DE LIMA BRITO MORAIS, pessoas estranhas ao Estatuto Social da empresa exequente, que não detém legitimidade para a celebração do contrato objeto da presente demanda, motivo pelo qual o contrato deve ser considerado nulo de pleno direito, conforme preleciona o art. 166, inciso V e VII do código civil. A parte exequente se manifestou acerca da exceção, rechaçando-a. É o relato do necessário. Decido. Incialmente, cumpre salientar, segundo o Estatuto social da empresa exequente, o mandato dos diretores é de 3 anos. Portanto, de início, ocuparam o mandato de diretores OSÓRIO ADRIANO NETO e FERNANDO NAVES ADRIANO (art. 9o, ID no 44451694. No mais, além de a ação originária ter percorrido a fase de conhecimento, na qual foi sanada toda e qualquer possível irregularidade que pudesse impedir o prosseguimento da ação, observa-se, no documento de ID no 44451684, que foi juntado instrumento procuratório que conferiu poderes a VANESSA LIMA DE BRITO MORAIS, garantindo, portanto, total legitimidade para assinatura do contrato de aluguel válido e inadimplido pela executada. Portanto, rejeito a exceção de pré-executividade. No mais, para que seja realizada a remoção de bens e penhora sobre o faturamento da executada é imprescindível o endereço de estabelecimento desta, a fim de que seja realizada as constrições pleiteadas. No mais, cabe ressaltar que as intimações da parte executada estão sendo realizadas por meio de seu patrono. Contudo, as constrições acima não podem ser realizadas por mera intimação do advogado da parte executada, razão pela qual indefiro o pedido contido no item “a” da petição de ID no 127083169. Intime-se a parte autora para informar o endereço de estabelecimento da parte executada, a fim de que sejam realizadas as constrições pleiteadas no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento.” (ID no 127164991 da origem). Nessa sede, a agravante requer a declaração de nulidade do contrato de locação. Afirma que o contrato foi celebrado por pessoas alheias ao Estatuto Social da agravada. Sustenta que o cargo de diretor financeiro e administrativo da agravada são os sócios Osório Adriano Neto e Fernando Naves Adriano, no entanto, o contrato foi celebrado por Dirce Dos Santos Varandas e Vanessa De Lima Brito Morais. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a nulidade do contrato e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, na qual foi decretada a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, determinado o despejo da ré, ora agravante, condenando-a no pagamento dos aluguéis vencidos, condomínio e fundo de participação especial (ID no 54942157 da origem). Opostos embargos de declaração, restaram acolhidos em parte para incluir a multa moratória sobre os encargos em atraso (ID no 57269556 da origem). A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. É medida que possibilita ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício. No caso, a alegação de nulidade do contrato de aluguel exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo inviável a dilação probatória na presente hipótese. Ao contrário do alegado pela agravante, as provas juntadas aos autos demonstram a higidez do contrato efetuado, porquanto há procuração juntada aos autos, outorgada pela agravada, conferindo poderes a Vanessa Lima De Brito Morais. Ademais, a agravante, em momento algum, alega que não efetivou o contrato de locação ou que não usufruiu do imóvel. Pelo contrário, pela leitura da ação de conhecimento, percebe-se que a agravante ocupou o imóvel e, portanto, deve arcar com as contraprestações advindas do contrato de aluguel. Diante disso, o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe, tendo em vista que as alegações da agravante não se mostram adequadas e suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade, principalmente porque as afirmações da recorrente deixaram de restar evidenciadas, de plano, nos autos. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E PRESTAÇÃO COBRADAS EM DUPLICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando as alegações do recorrente, acerca do contrato firmado entre as partes e parcelas objeto da ação executiva, são matérias que demandam dilação probatória, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido”. (07277079520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 26/11/2021). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 10:29:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador